Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704346-63.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: ALZA DA FONSECA BRAGA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALZA DA FONSECA BRAGA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ela interposto. Assevera, em síntese, que a decisão recorrida teria infringido o princípio da segurança jurídica bem como direitos e garantias constitucionais. Articula que deveria ter sido considerado o inadimplemento da terceira parcela do reenquadramento de tabela salarial prevista em lei, ou a suspensão do respectivo pagamento até que esteja previsto em dotação orçamentária. Pugna, por fim, pela admissão dos embargos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1.738.347/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/11/2019; e EDcl no RECURSO ESPECIAL 1863995/SP, Rel. MINISTRO MOURA RIBEIRO, DJe 15/6/2020. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão mais recente proferida no AgInt no RE no AgInt no AGR 1358110/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/9/2019. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027